Tribunal: STF
Processo: RE 1260310
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA – TDA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS COMPENSATÓRIOS. LEI 8.177/1991 E MANUAL DE CÁLCULO DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA - TDAS. ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO CONTADOR DO JUÍZO. 
    I. Trata-se de apelação da sentença que julgou parcialmente, procedentes os embargos à execução em ação de desapropriação, para determinar que esta prossiga com o montante encontrado pelo contador judicial, no que concerne às diferenças ainda a serem pagas referentes à correção monetária das TDAs (R$ 135.148,80).
    II. Sustenta a recorrente, em suma, que os juros compensatórios concernentes à terra nua são apurados em função de base de cálculo atualizada pela variação do valor das TDAs expedidas, não sendo o caso de incidência dos índices de correção monetária utilizados pela Justiça Federal, como entendeu a sentença.
    III. É devida a correção monetária dos Títulos da Dívida Agrária - TDAs, ainda que possuam cláusulas que assegurem a preservação de seu valor real, como garantia da justa indenização. A Corte Superior também já firmou entendimento no sentido de ser possível a incidência dos juros compensatórios no pagamento dos TDAs. Precedentes: STJ, AgRg no Resp 1401381/RN, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 25.10.2013; AgRg. no REsp 1459124/CE, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 10.10.2014. 
    IV. A contadoria do Juízo elaborou os cálculos do valor devido ao embargante, considerando, corretamente, o critério de atualização das TDAs sobre as diferenças entre o valor ofertado, e o fixado na sentença executada, levando em consideração os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 
    V. Devem ser aplicados na execução os valores apurados pela Contadoria do Juízo, por serem equidistantes dos interesses litigantes de ofício. 
    VI. Apelação improvida.” (Doc. 1, p. 157).
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 1, p. 171).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5°, XXXIV, e 184 da Constituição Federal. Alega, especialmente, incorreção no cálculo judicial do valor devido, face à ausência de autorização constitucional e legal para a incidência de correção monetária e juros compensatórios no débito a ser pago em Títulos da Dívida Agrária (Doc. 1, p. 175-182).
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 1, p. 202).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    A matéria relativa a excesso em execução decorrente de suposto equívoco no cálculo de juros compensatórios e de correção monetária realizado pelo contador judicial para atualização de Títulos da Dívida Agrária, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.177/1991 e Manual de Cálculo da Justiça Federal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.
    Outrossim, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ARTIGOS 5º, XXIV, E 184 DA CF. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. LEIS 8.629/93 E 8.177/91. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 
    1. Apreciação do recurso extraordinário que requer a análise de fatos e provas da causa (Súmula STF 279), além do reexame de legislação infraconstitucional (Leis 8.629/93 e 8.177/91), hipóteses inviáveis nesta via.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 828.285-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 5/5/2011, grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUSTA INDENIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 
    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria a análise da legislação ordinária pertinente e o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas neste momento processual.
    2. Agravo regimental desprovido.“ (AI 763.874-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 13/10/2011)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA EM TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.“ (ARE 696.429, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/2/2015, grifei)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. CONTROVÉRSIA QUANTO AOS VALORES ATRIBUÍDOS À TERRA NUA E ÀS BENFEITORIAS. JUSTA INDENIZAÇÃO. LEI 8.629/1993. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. LEI 8.177/1991. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. DECISÕES PROFERIDAS NOS AUTOS FAVORÁVEIS AO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.“ (RE 1.015.589, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/8/2017, grifei) 
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux 
Relator
Documento assinado digitalmente